Tribunal: TJMT
Processo: 1004166-37.2021.8.11.0003
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004166-37.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON MARCOLINO DA SILVA (APELADO), EDMILSON MARCOLINO DA SILVA - CPF: 060.179.141-03 (APELANTE), JOSEMAR BORGES DE LIMA - CPF: 021.196.391-75 (ASSISTENTE), YPÊ ADMINISTRADORA DE SEGUROS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. TENTATIVA.
ITER CRIMINIS
AVANÇADO. FRAÇÃO DE REDUÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REPOUSO NOTURNO. VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. COMPATIBILIDADE COM O TEMA 1.087 DO STJ. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. READEQUAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO. COMPATIBILIDADE COM QUALIFICADORA
DE NATUREZA
OBJETIVA. FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, na forma tentada (art. 155, § 4o, I, c/c art. 14, II, do CP), à pena de 1 ano e 10 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa, substituída por penas restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há
duas
questões em discussão: (i) definir se é idôneo e proporcional o critério de exasperação da pena-base mediante a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima; (
ii
) verificar se estão presentes os requisitos para o reconhecimento do furto privilegiado e definir a fração de redução aplicável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O repouso noturno pode ser valorado como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria
da pena no furto qualificado, diante da inaplicabilidade da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, conforme o Tema 1.087 do STJ
.

5
. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, sendo des
arrazoada
a fração de 1/8 sem justificativa específica, adotando-se, proporcionalmente ao caso concreto, a fração de 1/6 sobre a pena mínima.

6
. O
furto privilegiado quando presentes a primariedade e o pequeno valor da coisa subtraída, sendo compatível com qualificadora de natureza objetiva
.

7.

A
aplicação de fração intermediária de 1/2
é admitida
quando evidenciada maior reprovabilidade da conduta, notadamente em razão de danos materiais autônomos causados à vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1. Admite-se a valoração do repouso noturno como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria do furto qualificado, sem afronta ao Tema 1.087 do STJ. 2. A exasperação da pena-base exige fundamentação concreta e proporcional, sendo
desproporcional
critério mais gravoso desacompanhado de motivação idônea. 3. O furto privilegiado é compatível com qualificadoras de natureza objetiva, desde que presentes a primariedade e o pequeno valor da coisa.
4
. A fração de redução do privilégio deve considerar circunstâncias concretas autônomas que revelem maior reprovabilidade da conduta.
”

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 14, II; 33, § 2o, "c"; 44, § 2o; 59; 155, § 2o e § 4o, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.087; STJ,
AgRg
no HC 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
09/10/2020; TJMT, Ap. Crim. 1000393-05.2023.8.11.0038, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 02/12/2025; TJ-MG, Emb.
Infring
. 10290170107970002, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Flávio Leite, j. 13/07/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRI
O

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Edmilson Marcolino da Silva
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação Penal n. 1004166-37.2021.8.11.0003, o condenou pela prática do crime previsto no art. 155, § 4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(
furto qualificado pela destruição ou rompimento de obstáculo na forma tentada
)
, à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 08 (oito) dias-multa, substituída a s
anção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Sustenta, em síntese, a necessidade de readequação da dosimetria da pena, com alteração do critério de exasperação adotado na primeira fase, bem como o reconhecimento do furto privilegiado, com aplicação da fração máxima de redução.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, manifestando-se
pela
incidência do privilégio legal,
e
manutenção da fração de exasperação utilizada na pena-base.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por
parecer
do

Dr. José de Medeiros
,
manifestou-se
pelo parcial provimento da apelação, fundamentando que o réu faz jus ao reconhecimento do furto privilegiado
,
por ser primário e tratar-se de coisa de pequeno valor, contudo, rechaçou o pleito de alteração da pena-base, sustentando a idoneidade da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas adotada pela magistrada sentenciante.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante o instrumento jurídico adequado. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, dele conheço.

N
o tocante à tese de indevido recrudescimento da pena-base pela adoção da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima
, verifica-se que a magistrada sentenciante negativou exclusivamente a circunstância judicial da culpabilidade, fundamentando-se no fato de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno, vetorial que, como se examinará adiante, admite valoração na primeira fase da dosimetria nos casos de furto qualificado.

O Tema 1.087 do Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4°). Assim, devida sua utilização na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (TJMT, Ap. Crim. 1000393-05.2023.8.11.0038, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, j. 02/12/2025).

Aplicando-se esse entendimento ao caso vertente, verifica-se que a alocação do repouso noturno como vetorial desfavorável da culpabilidade revela-se escorreita e imune a vícios. Contudo, quanto ao critério matemático adotado, a sentença comporta reparo.

É certo que a legislação penal não estabelece frações fixas ou critérios matemáticos vinculantes para a exasperação da pena-base, inserindo-se tal atividade no âmbito da discricionariedade vinculada do julgador. A Corte Superior consolidou que não há critério impositivo estabelecido pela jurisprudência, mas apenas controle de legalidade e proporcionalidade do critério adotado (
AgRg
no HC n. 603.620/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
09/10/2020).

Nada obstante, a discricionariedade vinculada não
se confunde com

a
discricionariedade livre. O controle de legalidade e proporcionalidade exercido pela instância revisora recai justamente sobre a idoneidade da fundamentação adotada pelo juízo de origem,
aferindo
se o critério escolhido encontra respaldo concreto nas particularidades do fato e na reprovabilidade efetivamente demonstrada nos autos.

No caso em exame, a sentença não apresentou fundamentação concreta e individualizada que justificasse a adoção do critério de 1/8 sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo em detrimento da fração de 1/6 sobre a pena mínima legal. Embora seja possível, em tese, que o julgador adote critério de exasperação mais elevado diante de maior reprovabilidade concreta da conduta, essa escolha exige motivação específica e idônea, demonstrando os elementos fáticos que a justifiquem
,
ônus que não foi cumprido na sentença recorrida.

A mera referência ao cometimento do delito durante o repouso noturno, já considerada como vetorial desfavorável da culpabilidade, não
evidencia
, por si só, grau de reprovabilidade suficiente para autorizar incremento de 09 (nove) meses à pena-base. O critério de 1/6 sobre a pena mínima, que resultaria em acréscimo de apenas 04 (quatro) meses, revela-se proporcionalmente mais adequado às circunstâncias concretas apuradas
,
tentativa de subtração de bem avaliado em R$ 600,00, praticada por agente primário, sem qualquer elemento que indique especial reprovabilidade além do já valorado na vetorial da culpabilidade.

Ausente fundamentação idônea e bastante que justifique a opção pelo critério mais gravoso, impõe-se a readequação da pena-base mediante adoção da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima legal.

No que concerne ao pleito de reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do furto privilegiado
(art. 155, § 2o, do Código Penal), nos termos da Súmula 511 do Superior Tribunal de Justiça, é plenamente possível sua incidência mesmo na forma qualificada, desde que a qualificadora seja de natureza objetiva, como ocorre na hipótese de rompimento de obstáculo.

Ademais, o reconhecimento da referida causa de diminuição de pena exige o preenchimento dos requisitos previstos no § 2o do art. 155 do Código Penal, quais sejam: a primariedade do agente e o reduzido valor da coisa subtraída.

A primariedade do réu resta devidamente comprovada por meio da certidão de antecedentes criminais. De igual modo, o valor da
res furtiva
, avaliado em R$ 600,00, revela-se consideravelmente inferior ao
salário mínimo
vigente à época dos fatos (R$ 1.045,00), atendendo ao critério adotado pela jurisprudência para caracterização do pequeno valor.

A qualificadora reconhecida na sentença, rompimento de obstáculo, possui natureza eminentemente objetiva, pois recai sobre o modo de execução do crime, viabilizando sua compatibilidade com o privilégio legal.

Reconhecida a incidência do furto privilegiado, cumpre definir a fração de redução aplicável
, que varia entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços), conforme o disposto no art. 155, § 2o, do Código Penal.

Para a fixação da fração de redução, não é possível utilizar o próprio rompimento de obstáculo como fundamento limitador do benefício. Tal circunstância integra a qualificadora já reconhecida, de modo que sua reutilização como argumento para restringir o alcance do privilégio configuraria dupla valoração do mesmo dado fático,
bis in idem
vedado pelo ordenamento (TJ-MG, Emb.
Infring
. 10290170107970002, 1a Câmara Criminal, Rel. Des. Flávio Leite, j. 13/07/2021).

A justificativa para o afastamento da fração máxima reside, todavia, em elemento fático autônomo e distinto da qualificadora: a extensão dos danos materiais causados ao patrimônio da vítima. Além da tentativa de subtração dos bens
,
objeto direto do tipo, o agente causou a destruição de uma porta de madeira e de uma janela de vidro
blindex
, gerando prejuízo patrimonial independente e de natureza diversa daquele que fundamenta a qualificação do delito. Esse desdobramento danoso, apreciado em sua autonomia em relação à
elementar qualificadora
, evidencia maior desvalor concreto da conduta e justifica a adoção da fração intermediária de 1/2 (metade), em detrimento da fração máxima pleiteada pela Defesa.

Assim, p
asso ao redimensionamento da dosimetria.

Na primeira fase (pena-base), consoante fundamentado alhures, adotando-se o critério de exasperação de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima em razão da culpabilidade desfavorável (repouso noturno), fixo a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.
A
pena de multa é fixada em 11 (onze) dias-multa, resultante do arredondamento da exasperação proporcional de 1/6 sobre o mínimo legal previsto no art. 49 do Código Penal, diante da incidência de duas causas de diminuição na terceira fase
.

Na segunda fase (atenuantes e agravantes), não houve insurgência recursal e a magistrada sentenciante não reconheceu a incidência de agravantes ou atenuantes na espécie.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena. Por outro lado, incide, inicialmente, a causa de diminuição da tentativa (art. 14, inciso II, do Código Penal). Ao que se verifica dos autos, o agente transpôs as barreiras físicas, adentrou o imóvel, rompeu obstáculos e chegou a estar em posse dos bens, aproximando-se significativamente da consumação delitiva. Tal circunstância evidencia que o iter criminis foi amplamente percorrido. Nesse contexto, mostra-se adequada a manutenção do patamar de redução em 1/3 (um terço). Aplicada a fração sobre 02 anos e 04 meses, chega-se a 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. A pena de multa, reduzida na mesma proporção, passa a 07 (sete) dias-multa.

Na sequência, reconhecida a incidência do furto privilegiado (art. 155, § 2o, do CP), promovo nova redução da reprimenda. Aplicada a fração de 1/2 (metade), justificada pelos danos materiais autônomos excedentes à qualificadora, conforme exaustivamente demonstrado, sobre o
quantum
de 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, a pena resulta definitivamente fixada em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

Aplicando-se a mesma fração redutora (1/2) sobre os 07 (sete) dias-multa remanescentes, a sanção pecuniária consolida-se em 03 (três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, o
quantum
da reprimenda (inferior a quatro anos) e a primariedade do réu autorizam a manutenção do regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal.

Por fim, conservo a substituição da pena privativa de liberdade, agora por uma restritiva de direitos, por estarem plenamente presentes os requisitos do art. 44, § 2o (primeira parte), do Código Penal (pena igual ou inferior a um ano), a ser especificada pelo Juízo da Execução.

Ante
o exposto, em consonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto por
Edmilson Marcolino da Silva
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para: (i) redimensionar a pena-base mediante a adoção do critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; (
ii
) reconhecer a incidência do furto privilegiado, com aplicação da fração de redução de 1/2 (metade); e, em consequência, (
iii
) fixar a pena definitiva em 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão,
além de 03 (três) dias-multa
,
mantidas
as demais disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026